Tribunal: STF
Processo: Rcl 82789
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transportadora Celestino Rodrigues Ltda., em face de decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Marília, nos autos do Processo nº 0011015-87.2021.5.15.0033, por suposta violação ao entendimento firmado no julgamento da ADC 48. 



    Relata a reclamante que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista contra a ora reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício em razão da prestação de serviços como motorista, mesmo a relação tendo sido acobertada pela prestação de serviços na modalidade de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, conforme a Lei n° 11.442/2007.



    Sustenta a existência de ofensa à decisão da ADC 48, dada a natureza comercial da relação entre as partes e a competência da Justiça comum para a apreciação do feito.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Contudo, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada consignou que não consta nos autos contrato de natureza civil ou comercial entre a reclamante e a parte beneficiária, bem como não foi comprovada a prévia inscrição do obreiro no Registo Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 11, p. 352-353):



    “Em defesa escrita, a reclamada admitiu a prestação de serviços do autor como transportador autônomo. Ao admitir a prestação de serviços, a primeira reclamada atraiu para si o ônus probatório no que diz respeito à inexistência da relação de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, por força dos arts. 818 e 373, I do CPC. No entanto, de tal ônus não se desincumbira.



    Com efeito, o único documento anexado pela primeira reclamada se trata de um contrato de locação de veículo firmado pelas partes (ID. a2d40be), datado de 01.12.2015. Por outro lado, o reclamante apresentou os extratos bancários do período imprescrito com os créditos de salários mensais efetuados pela reclamada; os documentos do veículo que laborava (anteriormente, de propriedade de Marcia Denise Fernandes Rodrigues – esposa do sócio da primeira reclamada, fato incontroverso - e, após, aos 09.12.2015, de propriedade do autor); autorizações para retiradas de mercadoria emitidas desde 2011, além de fotos do uniforme e do veículo e mercadorias.



    Além disso, também a prova oral produzida corroborou satisfatoriamente a tese de ingresso. Nesse sentido, a testemunha Marcos Aparecido que “o reclamante utilizava uniforme, sendo uma camiseta com logotipo da transportadora reclamada”. Por sua vez, a testemunha Edilson, indicada a juízo pela reclamada, afirmou “que sabe dizer que o reclamante também trabalhou no mesmo serviço do depoente, quando este entregava mercadorias em Marília, mas acompanhou muito pouco o trabalho nesta cidade de Marília”, “que para efeito de identificação o entregador utilizava uma camiseta com o nome da transportadora, sendo este o caso do próprio reclamante”, bem como “que no período da prestação de serviços o depoente prestou serviços apenas para a primeira reclamada, e ao que sabe o mesmo teria acontecido com o reclamante”.



    Todos os elementos de convicção supramencionados, em conjunto, afastam a tese defensiva e o enquadramento à Lei 11.442/2007, diante do não cumprimento integral das determinações dela constantes – sequer a prévia inscrição do obreiro no Registo Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas fora comprovado. Cumpre frisar que o trabalhador possuía um engajamento em suas atividades junto à reclamada, com acentuada dependência econômica, ali se ativando de forma contínua e exclusiva.



    Reputa-se, pois, que no período alegado à exordial, ficou evidente a presença dos elementos subordinativos na relação contratual havida entre as partes (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, com dependência econômica).Por conseguinte, pelo contexto da prova, declara-se a nulidade do contrato de locação de veículo anexado aos autos, nos termos do art. 9ª da CLT, reconhecendo-se a existência do liame empregatício entre o trabalhador e a primeira reclamada, no período de 01.01.2011 a 10.12.2020, tendo o obreiro se ativado na função de motorista, mediante o pagamento mensal de R$3.960,00 – salário contratual fixado com base no alegado à exordial, porquanto compatível com as informações dos extratos bancários anexados pelo obreiro. Ademais, considerando-se o princípio da continuidade da relação de emprego, bem como o entendimento firmado pela súmula nº 212 do C.TST, reconhece-se que a dissolução contratual ocorreu por iniciativa exclusiva do empregador, sem justa causa.



    A primeira reclamada deverá efetuar as devidas anotações em CTPS, no prazo de dez dias, após o trânsito em julgado da sentença, e, após intimada para tanto, sob pena de multa desde já fixada em R$ 500,00, sem prejuízo das anotações serem efetuadas pela Secretaria da Vara, em caso de recalcitrância.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. VULNERABILIDADE. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF. II. Questão em discussão 2. Definir se o Tribunal de origem afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a agravante e o beneficiário do ato reclamado. III. Razões de decidir 3. A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. 4. No caso concreto, é evidente (i) a ausência de informação sobre a existência de contrato escrito; e (ii) a situação de vulnerabilidade do trabalhador. 5. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que ora não ocorreu. 6. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 7. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido." (Rcl 79.318-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 18.06.2025 – Grifos nossos).



    No mesmo sentido, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.284, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31.07.2025; Rcl 74.057-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09.12.2024; e Rcl 74.816, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.02.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente